Tribunal: STF
Processo: AI 829606
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SUPOSTA CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO COM EMBARGOS E A AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, ALÉM DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Suspensividade – Pretensão que se agregue o efeito suspensivo aos embargos opostos até o julgamento da exceção de incompetência – Exceção já julgada e rejeitada, conforme informado nos embargos declaratórios opostos em primeira instância. Recurso não conhecido. CONEXÃO E PREJUDICALIDADE EXTERNA – Pontos que não se encontram na decisão recorrida – Impossibilidade de apreciação na segunda instância. Recurso não conhecido. FUNDAMENTAÇÃO – Alegada a ausência de fundamentação – Inocorrência – Motivação suficiente para conclusão do decidido. Recurso desprovido.”



    5. Agravo regimental desprovido.